Tribunal: TJES
Processo: 0002849-98.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desobediência
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002849-98.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: BRUNO GONCALVES LOPES e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DA ADVOGADA DATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS.

PROCESSO nº 0002849-98.2023.8.08.0014

EMBARGANTE: BRUNO GONCALVES LOPES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 83 da Lei 9.099/95, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão.

E, analisando detidamente os autos, observa-se ser o caso.

Digo isso porque, de fato, o acórdão impugnado não tratou sobre o arbitramento de honorários em favor da advogada dativa, que representou a parte recorrente.

Impõe-se, portanto, o acolhimento do reclamo. Nesse sentido:

PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO NOMEADO PARA FASE RECURSAL. ACOLHIMENTO.
I. Caso em exame 1 . Insurge-se o embargante, LEONARDO TEIXEIRA GAMA FILHO, contra o Acórdão (ID: 24649564) proferido pela 3ª Turma de Direito Penal [Decisão, 465], o qual deu provimento à sua Apelação Criminal, desclassificando o crime de Tráfico de Drogas (art. 33, Lei 11.343/06) para Uso de Drogas (art. 28, Lei 11 .343/06) e determinando o encaminhamento dos autos ao Juizado Especial Criminal. 2. O embargante foi assistido pelo Dr. ty-person">Emerson Rocha de Almeida, nomeado como defensor dativo para a apresentação das razões recursais . II. Questão em discussão 3. A defesa alegou que o Acórdão proferido incorreu em omissão por não ter fixado os honorários advocatícios devidos ao advogado dativo, Dr. ty-person">Emerson Rocha de Almeida, pela sua atuação na fase recursal, conforme pleiteado nas razões de apelação . III. Razões de decidir 4.
Foi reconhecida a omissão no julgado, sendo o arbitramento dos honorários devido em favor do advogado dativo,
nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8 .906/1994. 5. A omissão deve ser suprida para compensar o trabalho desenvolvido pelo advogado na instância superior, que apresentou as razões recursais de Apelação Criminal. IV . Dispositivo e Tese 6. Embargos de Declaração acolhidos Tese de Julgamento: Acolhimento de embargos de declaração para suprir omissão do acórdão e fixar honorários advocatícios devidos ao advogado dativo pela atuação na fase recursal, conforme previsto na Lei nº 8.906/1994. Dispositivos citados: art . 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de _a _ de 2025 . Julgamento presidido pelo Excelentíssimo (a) Senhor (a) Des (a). _ . Belém, data registrada no sistema. DES . PEDRO PINHEIRO SOTERO Relator (TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 08003688220228140084 31755855, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal)
grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APONTAMENTO DE ERRO MATERIAL.
OMISSÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO ADVOGADO DATIVO NOMEADO. OMISSÃO VERIFICADA. CORREÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.(TJ-PR 0008339-19.2023 .8.16.0131 Pato Branco, Relator.: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 09/03/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/03/2024)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho os embargos
, a fim de que o acórdão de ID 16234135 seja integrado nos seguintes termos:

“Em consonância com o art. 1º, do Decreto nº 4.987/2021, que altera o art. 2º, III, do Decreto nº 2821-R/2011, arbitro os honorários da Dra. Karoline Martins Stelzer Caprini
em R$
350,00 (trezentos e cinquenta
reais).”

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)